Tribunal: TJSP
Processo: 1008690-40.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços acessório a contrato de locação de imóvel – Contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado – Rescisão do contrato de locação e do contrato de prestação de serviços – Multa por rescisão do contrato indevida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008690-40.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PIRAMID IMÓVEIS S/C LTDA, é apelado EDUARDO DE SOUZA PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1008690-40.2020.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1008690-40.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Piramid Imóveis S/C Ltda
Apelado: Eduardo de Souza Pereira Lima
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35624)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de cobrança

Contrato de prestação de serviços acessório a
contrato de locação de imóvel
Contrato de locação
prorrogado por prazo indeterminado
Rescisão do
contrato de locação e do contrato de prestação de
serviços Multa por rescisão do contrato indevida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PIRAMID
IMÓVEIS LTDA. (fls. 140/146) contra a r. sentença de fls. 126/131, proferida pelo
MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Thomaz Carvalhaes
Ferreira, que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face de EDUARDO
DE SOUZA PEREIRA LIMA.
A apelante discorre sobre a possibilidade de cobrança da
multa rescisória. Destaca que o contrato de locação foi prorrogado por prazo
indeterminado, continuando a imobiliária a gerir a locação. Alega que o requerido
reconheceu como válida as cláusulas do contrato e a prestação dos serviços. Nega
possa o MM. Juiz praticar uma interpretação extensiva do contrato. Diz que a
rescisão imotivada por parte do requerido autoriza a cobrança da multa, com base no
artigo 420 e 421-A do Código Civil. Menciona que o contrato vigoraria por todo tempo
que durasse a locação. Postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença
e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 152/160, pelo não conhecimento e
não provimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1008690-40.2020.8.26.0506
3
Não há alegação de intempestividade. Foi recolhido o
preparo.
E, diferentemente do alegado em contrarrazões, o recurso
de apelação traz as razões do inconformismo em relação à r. sentença, com
exposição das razões do pedido de sua reforma, como exige o art. 1.010, incisos II e
III, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, conheço do recurso, mas lhe nego
provimento.
Incontroverso terem as parte firmado contrato de
prestação de serviços por meio do qual o apelado contratou a apelante para locar o
imóvel descrito às fls. 05 e administrar a locação (fls. 05/06).
A CLÁUSULA TERCEIRA da avença previa que o contrato
vigoraria durante todo o tempo em que perdurasse a locação, mesmo na hipótese de,
vencido o prazo contratual, a locação prosseguir por prazo indeterminado (fls. 06).
Por sua vez, a CLÁUSULA QUARTA dispunha que “A
parte que der causa à rescisão desse contrato, além de eventuais outros valores
devidos, pagará multa equivalente a um mês de aluguel, e, o valor correspondente à
taxa de administração dos aluguéis restantes até a data de encerramento do
respectivo contrato de locação, bem como deverá notificar a outra parte com
antecedência mínima de 30 dias. Enquanto o imóvel estiver desocupado e sem
nenhuma reserva, poderá o (a) Contratante sem nenhum ônus fazer a notificação à
CONTRATANTE para o distrato desse Contrato de Prestação de Serviço.” (fls. 06).
A apelante alega que o apelado rescindiu de forma
imotivada o contrato de prestação de serviços e lhe deve o valor de R$ 10.713,26.
Entretanto, extrai-se dos autos que o contrato de locação
intermediado pela apelante, firmado de 30.11.2012, tinha vigência de 01.12.2012 a
30.11.2015 (fls. 07/11), tendo sido prorrogado por prazo indeterminado, terminando
por ser rescindido em 28.06.2019 (fls. 94/95).
O contrato de prestação de serviços firmado entre as
partes, por ser acessório, também tinha prazo de vigência de 01.12.2012 a
30.11.2015, tendo, da mesma forma, sido prorrogado por prazo indeterminado, o
que, conforme constou da sentença, “se depreende da leitura da Cláusula Segunda,
Paragrafo Único, ao dispor: “Em sendo interesse do CONTRATANTE, ao término do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1008690-40.2020.8.26.0506
4
prazo de vigência do Contrato de Locação, a CONTRATADA realizará nova
negociação junto aos inquilinos (...)” (fls. 05).” (fls. 129), além das cláusulas terceira e
quarta citadas.
Sendo assim, não há que se falar em multa por rescisão
contratual, pois esta pressupõe que o contrato seja rescindido antes do término do
prazo contratual, sendo que, na hipótese dos autos, o contrato de locação estava
prorrogado por prazo indeterminado e consequentemente, poderia ser denunciado a
qualquer tempo, o mesmo ocorrendo em relação ao contrato de prestação de
serviços, que é acessório e, portanto, deve ter a mesma sorte que o principal.
Outrossim, como também constou da r. sentença, “O polo
passivo de fato inicialmente se manifestou pela confecção de novo contrato de
locação por intermédio do polo ativo (fls. 97), não concluído por culpa deste (fls.
99/114), sobrevindo desinteresse em renovar os contratos de administração
imobiliária e de locação (fls. 94).” (fls. 130).
Portanto,
diante
do
desinteresse
do
apelado
na
manutenção da avença, e tendo havido prévia notificação a respeito (fls. 114),
possível a rescisão da avença sem a incidência de multa contratual, nos termos do
artigo 473 do Código Civil.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara trazido aos
autos pelo apelado na contestação (fls. 90):
“Ação
de
cobrança

prestação
de
serviços
de
administração de imóvel
exigência da multa em razão da rescisão
unilateral pela ré inviabilidade contrato que se prorrogou por tempo
indeterminado multa que se justifica somente no caso de contrato por
tempo delimitado apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 do
CPC).” (TJSP; Apelação Cível 1022217-21.2016.8.26.0564; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2018;
Data de Registro: 05/04/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono do apelado de 15%
para 17% do valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator